Tribunal: TJDFT
Processo: 0715692-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715692-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ORANDYR TEIXEIRA LUZ IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Orandyr Teixeira Luz contra suposto ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A demanda foi distribuída à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal e redistribuída ao Tribunal em razão de a autoridade coatora indicada ser o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme decisão de ID n. 16728752, págs. 1-2. Em suma, o impetrante relata que foi diagnosticado com Doença de Crohn, a qual é autoimune e causa inflamação gastrointestinal. Afirma que se não for tratada pode evoluir para complicações fatais, causando perfurações ou obstruções intestinais. Salienta que para evitar a progressão gradual da doença, assim como o agravamento do seu quadro clínico, necessita, com urgência, do medicamento Adalimumabe 40mg/ml, cujo uso deve ocorrer por prazo indeterminado e ininterrupto. Destaca que devido ao alto valor do medicamento supracitado não tem condições financeiras de custeá-lo, razão pela qual pleiteia que o impetrado seja compelido a fornecê-lo. Também requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por não ter condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família. É o necessário. Consoante relatado, a impetração volta-se contra suposto ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, apontado como autoridade coatora no que tange ao fornecimento do medicamento necessário ao tratamento indicado ao impetrante. Não há nenhuma prova pré-constituída dessa omissão, da recusa alegada. Em regra, os Secretários de Estado de Governo possuem obrigações amplas de gestão, as quais são voltadas, principalmente, à implementação de políticas públicas. Essas atribuições são de natureza abstrata e direcionadas à coordenação e à supervisão dos órgãos e demais entidades vinculadas. A regra “quem pode mais, pode menos” não cabe no Mandado de Segurança. O Secretário de Saúde não é parte legítima, em Mandado de Segurança, para todas os pleitos de saúde pública no Distrito Federal. Fosse assim, caberia Mandado de Segurança contra o Governador do Distrito Federal para fornecer o mesmo medicamento pleiteado. Os Secretários de Estado não são detentores de competência operacional direta para apreciar as demandas dessa natureza, pois há subdivisões delegadas para essas e outras atribuições, como mecanismo de garantia da prestação de serviço público mais efetiva e adequada à população, as quais devem ser observadas ao se indicar a correspondente autoridade coatora. É necessário indicar e comprovar, documentalmente, por se tratar de Mandado de Segurança, qual foi a autoridade que negou o fornecimento do medicamento para viabilizar a prestação de informações, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. É preciso demonstrar, documentalmente – repito para que não haja dúvida –, que houve recusa dessa autoridade em fornecer o medicamento. Esse ato de recusa é o que viabiliza a impetração de Mandado de Segurança. Do contrário, o caminho jurídico para o impetrante obter o medicamento é outro e não o Mandado de Segurança. Não se pode vulgarizar o uso do Mandado de Segurança afirmando, sem comprovar, uma omissão, e transferindo ao Poder Judiciário medidas admnistrativas que cabem ao impetrante, antes de buscar a via Judicial. Dentre essas medidas está a busca do fornecimento administrativo do medicamento. O Poder Judiciário não pode ser transformado em intermediário, em despachante do impetrante para viabilizar, pela via estrita do Mandado de Segurança, o fornecimento de medicamento que, pelo que consta dos autos, não teve o fornecimento negado por nenhuma autoridade da Secretaria de Saúde. Há, como anotado, uma suposta negativa. O Mandado de Segurança é cabível contra ameaça ou violação de direito. Este não é caso de ameaça, mas seria de violação. Deveria, portanto, ter sido comprovada a negativa.Mera suposição não autoriza a impetração de Mandado de Segurança nessa hipótese. Confiro o que diz a Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” Desse modo, intime-se o impetrante para, no prazo de até 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial e indicar, especificamente, qual foi a autoridade que praticou o ato impugnado, que lhe negou o medicamento, inclusive declinando o nome e o cargo que ela ocupa, sob pena de indeferimento da petição inicial. Deverá, ainda, no mesmo prazo, comprovar, de forma documental, que é a prova pré-constituída, que houve recusa administrativa da autoridade coatora em fornecer-lhe o medicamento. A falta dessa prova também levará ao indeferimento liminar da petição inicial. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO